Tribunal: TJBA
Processo: 8029932-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029932-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIANA BARRETO DA SILVA PASSOS Advogado(s): JOANDERSON DE JESUS GOMES, JOEDSON DE JESUS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança mandamental, determinando a reassunção de servidora pública ao exercício de suas funções com restabelecimento dos vencimentos suspensos, até a conclusão de processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos arts. 39 e 2º da Constituição Federal, referentes à competência dos Estados para instituir regime jurídico de seus servidores e ao princípio da separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto ao art. 39 da Constituição Federal, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central da legalidade da suspensão de vencimentos antes da conclusão de processo administrativo disciplinar, fundamentando-se nos arts. 147 da Lei nº 8.112/1990 e 208 da Lei Estadual nº 6.677/1994. 5. Não há omissão relativa ao art. 2º da Constituição Federal, uma vez que o acórdão não impediu a Administração de exercer seu poder disciplinar, mas apenas determinou que tal exercício observe as garantias processuais constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, evidenciando-se o intuito de reexame da matéria, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2º e 39; Lei nº 8.112/1990, art. 147; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 208. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8029932-76.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada JULIANA BARRETO DA SILVA PASSOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04